Tribunal: TJPA
Processo: 0818317-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818317-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVYD FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO DO STJ. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de processo com fundamento no Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da possibilidade de manutenção de registros relacionados a dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação da suspensão processual ao caso concreto, diante da alegação de que o pedido principal da demanda originária não guarda relação com o Tema 1264 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e logicamente conexa com a conclusão adotada, ao reconhecer que a demanda originária, embora formalmente trate de exibição de documentos, possui como substrato fático e jurídico a discussão sobre a manutenção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome.

5. A técnica de distinção (distinguishing), prevista no art. 1.037, §§ 8º e 9º, do CPC, exige a demonstração de distinção relevante em relação ao caso afetado como repetitivo, o que não se verifica na hipótese, pois a controvérsia gira em torno da legitimidade da exposição de dívida prescrita, compatível com o escopo do Tema 1264.

6. A ausência de pedido de indenização por danos morais não descaracteriza a identidade de matéria com o tema repetitivo, sendo irrelevante para fins de suspensão processual.

7. Não se constatam os demais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como obscuridade, omissão ou erro material, sendo a pretensão recursal meramente rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAVYD FERREIRA DE SOUSA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25563810 assim ementado:

Ementa: processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão do processo. Repetitivo. Tema 1264 do STJ. Inclusão de dívida prescrita em plataformas de renegociação de débitos. Ausência de distinção relevante. Manutenção da suspensão. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que determinou a suspensão de processo de obrigação de fazer, com fundamento no Tema Repetitivo 1264 do Superior Tribunal de Justiça, o qual discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e a inserção do nome do devedor em plataformas de renegociação de crédito.

II. Questão em discussão:

2. Controvérsia acerca da aplicação da suspensão processual determinada pelo STJ ao caso concreto, tendo em vista a alegação do agravante de que o pedido principal não se enquadra no Tema 1264, por envolver a discussão sobre a comprovação da origem do débito e a legitimidade da cobrança.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da decisão proferida pelo STJ no REsp nº 2.092.190, Rel. Min. João Otávio de Noronha, todos os processos que envolvam a matéria objeto do Tema 1264 devem ser suspensos, independentemente da instância em que se encontrem.

4. No caso concreto, a pretensão autoral está vinculada à inserção do nome do agravante na plataforma "Serasa Limpa Nome", o que guarda pertinência com a temática do repetitivo. Assim, não se verifica qualquer distinção relevante que justifique o afastamento da suspensão processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado. Sustenta que o pedido principal da demanda originária consiste na obrigação de fazer para comprovação da origem do débito negativado em seu nome, com apresentação de documentos específicos pela parte ré, não guardando relação direta com o objeto do Tema 1264 do STJ (possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita).

Argumenta que a questão da prescrição da dívida possui caráter meramente subsidiário na demanda principal, sendo desnecessária ao deslinde do feito. Afirma que, mesmo que fosse preciso analisar os pedidos subsidiários, o caso poderia ser resolvido com base no art. 43 do CDC e no art. 15, III, da LGPD, sem adentrar na discussão sobre a prescrição.

Ressalta ainda que, diferentemente dos casos abrangidos pelo Tema 1264, não há pedido de danos morais na ação originária, tratando-se apenas de pedido inibitório, o que reforçaria a tese de distinção entre as matérias.

Por fim, alega que a suspensão do feito causa dano desproporcional ao consumidor, que ficará impedido de contestar débito possivelmente ilegítimo, enquanto a parte ré não sofre qualquer prejuízo.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a contradição apontada e, consequentemente, afastada a determinação de suspensão do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade. O recurso foi interposto com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando suposta contradição no acórdão embargado.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, o embargante aponta contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a suspensão do processo de origem em razão do Tema Repetitivo 1264 do STJ.

Sustenta que, enquanto o Tema 1264 trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, o pedido principal da ação originária seria apenas a comprovação da origem e legitimidade do débito, sendo a discussão sobre prescrição meramente subsidiária.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, concluo que não assiste razão ao embargante.

2.1.

Da inexistência de contradição no acórdão embargado

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC, é aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e sua conclusão, o que não se constata no caso sub examine.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente ao analisar o vínculo entre o objeto da ação originária e o Tema 1264 do STJ. Reconheceu que, não obstante o pedido formal de exibição documental, a pretensão autoral relaciona-se diretamente à inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" de dívida com suposto vencimento há mais de cinco anos, matéria que se insere no escopo do recurso repetitivo.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, pois os fundamentos do acórdão estão em consonância lógica com sua conclusão pela manutenção da suspensão processual.

2.2.

Da correta aplicação do instituto da distinção (distinguishing)

A técnica de distinção (distinguishing) prevista no art. 1.037, §§ 8º e 9º, do CPC, exige a demonstração inequívoca da diferença entre a questão sub judice e aquela objeto do recurso afetado, requisito não atendido na espécie.

O acórdão acertadamente não reconheceu distinção relevante, vez que, embora formalmente o pedido principal seja de caráter documental, a causa petendi e a fundamentação jurídica da demanda originária têm como substrato a discussão sobre a legitimidade da manutenção de registros de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome.

A ausência de pedido indenizatório, diferentemente de alguns processos originários do Tema 1264, não é suficiente para afastar a incidência da suspensão, pois permanece inalterado o núcleo da controvérsia: a possibilidade de manutenção de registros relacionados a dívidas prescritas em plataformas de renegociação.

O acórdão adotou interpretação sistemática e substancial da demanda, conforme exigido pelo art. 1.037, §9º, do CPC, não havendo contradição em seu raciocínio jurídico

2.3. Da ausência dos demais vícios apontados no art. 1.022 do CPC

Não se vislumbra no julgado qualquer obscuridade, omissão ou erro material. A decisão colegiada examinou adequadamente os argumentos suscitados no agravo, apresentando fundamentação suficiente para manter a suspensão.

A pretensão recursal revela nítido intuito de rediscussão meritória, incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, cuja cognição é limitada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025